Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. ACOLHIMENTO.
1. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir erro material detectado no acórdão embargado que equivocadamente indicou o dispositivo legal em que tipificada a contravenção penal de vias – artigo 21 da LCP.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.